Tribunal: STF
Processo: Rcl 75868
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição STF nº 47.366/2025 (id: 25305ca7), a reclamante alega, em síntese, que sua mãe, que já se encontrava em estado terminal de câncer e sob seus cuidados, veio a falecer, conforme certidão de óbito anexada aos autos (eDOC 51, p. 2; eDOC 52). Sustenta que, diante desse fato, faz jus à saída temporária para comparecer ao velório e sepultamento de sua genitora, nos termos do art. 120 da Lei de Execução Penal (eDOC 51, p. 2).



    Aduz que a Lei de Execução Penal, em seu art. 120, expressamente prevê o direito do condenado à saída temporária, mediante escolta, em caso de falecimento de ascendente, não havendo razão para que tal direito seja negado à reclamante (eDOC 51, p. 2). Argumenta que a permissão contida na Lei de Execução Penal é ancorada na proteção constitucional dada à família (CF/88, art. 226) e em aspectos humanitários, tornando imperioso o acolhimento do pedido (eDOC 51, p. 3).



    Requer, assim, a concessão da saída temporária de ofício, com escolta, para que possa comparecer ao velório e sepultamento de sua mãe, Luana Almeida Chaves de Alencar, a serem realizados na Funerária Rio Pax e no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador – RJ (eDOC 51, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    A parte requerente, Layanne Renata Araújo de Alencar, por meio da petição e documentos juntados (eDOC 51 e eDOC 52), informa o falecimento de sua genitora, Luana Almeida Chaves de Alencar, ocorrido em 08/04/2025, e pleiteia autorização para comparecer ao velório e sepultamento, invocando o art. 120 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).



    O art. 120, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer falecimento de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão.



    A permissão de saída, fundada em razões humanitárias, visa assegurar ao preso a possibilidade de comparecer a eventos de significativa importância familiar, como o funeral de um parente próximo, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção constitucional à família (CF/88, art. 226). A Lei de Execução Penal, ao prever tal instituto, busca atenuar o rigor da execução penal em situações excepcionais e de profundo abalo emocional.



    Ainda que a requerente utilize a nomenclatura "saída temporária", o fundamento legal invocado (art. 120, I, da LEP) e a situação fática (falecimento de ascendente) correspondem à hipótese de "permissão de saída". 



    No caso concreto, a requerente comprovou o óbito de sua mãe por meio da certidão anexada (eDOC 52) e indicou os locais e datas dos atos fúnebres (eDOC 51, p. 5). 



    Todavia, considerando que a presente petição foi protocolada em 08/04/2025, às 17:06:56 (eDOC 53), e que, segundo a própria requerente, o sepultamento de sua mãe ocorreria na manhã seguinte, 09/04/2025 (eDOC 51, p. 5), o presente pedido encontra-se prejudicado. 



    Ademais, a análise do caso revela que a parte deveria ter primeiramente requerido a permissão de saída ao juízo competente, qual seja, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ (Execução nº 5021274-45.2024.8.19.0500), responsável por avaliar as condições específicas da execução penal da requerente.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente